Tribunal: TJES
Processo: 0011536-51.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011536-51.2015.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NILVAN LEKEBUSCH MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E DEPOIMENTOS INDIRETOS ("OUVIR DIZER"). DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. A defesa requer a despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem indícios mínimos de autoria em relação ao recorrente; e (ii) avaliar a validade probatória de elementos colhidos na fase inquisitorial e testemunhos indiretos para fundamentar a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e STF não admite pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ("hearsay testimony"), por não apresentarem densidade probatória suficiente para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

4. Os elementos colhidos durante a instrução processual não demonstram, nem ao menos por indícios, a participação do recorrente nos crimes imputados, sendo insuficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

5. O depoimento da vítima sobrevivente e das testemunhas não apresentou provas diretas que vinculassem o recorrente à prática delitiva, limitando-se a relatar fatos pretéritos, como desentendimentos entre o recorrente e uma das vítimas, sem estabelecer conexão causal entre esses eventos e o crime.

6. A ausência de provas que preencham o "
standard
" probatório necessário, somada à vedação de utilização de testemunhos indiretos como fundamento decisório, impõe a aplicação do princípio "
in dubio pro reo
".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Despronúncia do recorrente Nilvan Lekebusch Matos, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ("ouvir dizer").

2. A ausência de indícios mínimos de autoria colhidos sob o contraditório inviabiliza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

3. Em caso de insuficiência probatória, aplica-se o princípio "in dubio pro reo" para despronunciar o acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 414, caput; art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no AREsp nº 1.957.792/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

- STJ, REsp nº 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/08/2021, DJe 30/08/2021.

- STJ, HC nº 706.735/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023.

- TJES, RSE nº 0000776-02.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 28/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NILVAN LEKEBUSCH MATOS
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 345/349, nas quais postula pela despronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões recursais às fls. 351/355, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

Decisão de manutenção da pronúncia no ID 10486251.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 11100665 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NILVAN LEKEBUSCH MATOS
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 345/349, nas quais postula pela despronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente.

O recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio contra quatro policiais militares, narrando a denúncia que ele estaria em um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas que teriam desferidos vários disparos contra uma guarnição.

Segundo narrativa fática contida na inicial acusatória, dois homens em uma moto pararam próximo às vítimas e um deles efetuou disparos de arma de fogo que foram a causa da morte da vítima José Raimundo Peixoto e que lesionaram a vítima Tiago Ferreira de Souza, que não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Constou das investigações que o recorrente teria sido o mandante deste crime.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho do aditamento à denúncia (fls. 275/276):

“[...] Consta do Inquérito Policial nº 347/2014, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de dezembro de 2014 (sábado), por volta de 18h10min, na Rua Santo Agostinho (rua do cemitério, próximo à igreja), em via pública, no Bairro Morro de Aparecida, Cariacica/ES,
a mando do denunciado, 02 (dois) homens ainda não identificados, todos com dolo de matar e unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima José Raimundo Peixoto, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte, conforme Laudo de fls. 46/47.

Além disso, tentaram matar a vítima Tiago Ferreira Souza, que estavam no banco do carona do veículo, dando início a outro crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes,
pois apesar de ferida, a vítima foi socorrida e sobreviveu.

Revelam os autos que, no momento dos fatos, as vítimas estavam no interior do veículo de propriedade da vítima Thiago instalando uma trava elétrica, com as duas portas abertas, sendo que a vítima José Raimundo estava sentada no banco do motorista e Thiago no banco do Carona.

Em certo momento
uma moto, ocupada por dois indivíduos ainda não identificados, se aproximou do veículo das vítimas pelo lado em que a vítima José Raimundo estava (banco do motorista) e o homem que estava na posição de carona da moto efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima José Raimundo.

A vítima José Raimundo foi atingida, chegou a sair do carro e caiu na rua, foi socorrida por vizinhos, mas faleceu. Já a vítima Tiago, por erro na execução do homicídio consumado, também foi atingida, mas graças ao socorro e aos cuidados médicos que recebeu, sobreviveu.

Assim, além de atingir a vítima pretendida pelo denunciado e executores, foi atingida, também, por erro nos meios executórios, a vítima Tiago.

A motivação dos crimes é fútil, consistente no fato do denunciado, dias antes dos crimes, ter sido agredido fisicamente pela vítima José Raimundo após uma discussão na rua.

Narram os autos que, dias antes dos fatos o vizinho da vítima José Raimundo, Wesley, estava na rua mexendo com areia quando o denunciado passou conduzindo sua caminhonete em alta velocidade. Wesley reclamou, o denunciado desceu do carro e os dois começaram a discutir quando, então, a vítima José Raimundo entrou na discussão e desferiu um soco no rosto do denunciado, que foi embora do local em seu veículo dizendo que iria voltar.

Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas, pois os agentes surpreenderam-nas quando estavam desarmadas, distraídas, instalando uma trava no veículo da vítima Tiago, não tendo tido tempo de esboçar qualquer reação. [...]” (Grifos meus).

Ao analisar o caderno processual, verifiquei a presença de elementos de prova da materialidade, sendo eles o Boletim Unificado de fls. 13/14, o Laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo da vítima José Raimundo às fls. 46/47, e o Laudo de exame de lesões corporais da vítima Thiago às fls. 61.

Por sua vez, infere-se que o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, afirmando a defesa que nenhuma das testemunhas conseguiu afirmar a ligação do recorrente com o crime de homicídio descrito na denúncia, existindo menção a ele apenas em relação a um desentendimento anterior havido entre o acusado e a vítima José Raimundo.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima sobrevivente afirmou que:

“(...) que no dia dos fatos,
o informante e a vítima JOSÉ estavam mexendo no veículo do informante
, sendo que a vítima JOSÉ instalavam uma trava elétrica e o informante mexia no som; que o veículo estava parado próximo a casa do informante na rua; que já haviam uma hora que o informante e a vítima estavam mexendo no veículo; que
de repente, começou a escutar disparos de arma de fogo e foi atingido na perna; que o informante correu buscando refúgio; que gritou para a vítima JOSÉ que corresse também;
que no momento dos disparos a porta do motorista estava aberta e a porta do carona estava fechada; que a vítima JOSÉ estava do lado do motorista; que o informante se escondeu na parte de trás do veículo; que a vítima JOSÉ foi alvejada, tentou sair do carro, mas acabou caindo em cima do banco do motorista;
que não sabe informar se a vítima JOSÉ estava sendo ameaçada ou se tinha desentendimento com alguém, pois o conhecia a pouco tempo; que o informante acredita que os executores chegaram em uma moto; que algum tempo antes da vítima ser morta, o informante tomou conhecimento que a vítima teve um desentendimento com um homem que dirigia uma caminhonete grande;
que o informante tomou conhecimento que o motorista da caminhonete transitava em alta velocidade pela rua, o que acabou sendo motivo de reclamação por um vizinho; que a vítima JOSÉ também reclamou com esse motorista pelo fato dele estar transitando em alta velocidade naquele local; que acabou ocorrendo um desentendimento entre a vítima JOSÉ e o motorista da caminhonete;
que o informante não sabe dizer se chegou a acontecer agressões físicas entre a vítima JOSÉ e o motorista da caminhonete; que não sabe informar se durante a discussão aconteceu algum tipo de ameaça; que o informante não sabe dizer se descobriram quem foram os executores do crime; que o informante na época não tinha problemas com ninguém e não estava sendo ameaçado;
(...);
que informante não chegou a visualizar o momento em que JOSÉ esbofeteou o homem da caminhonete, mas tomou conhecimento desse fato posteriormente por meio de pessoas na rua
; (...) que as pessoas que chegaram atirando não chegaram a gritar e dizer alguma coisa; que as pessoas já chegaram “metendo bala” e foram embora (...)” (Depoimento da vítima Thiago Ferreira Souza, em Juízo - fl. 236).

Nenhuma das outras testemunhas ouvidas, seja na fase policial, seja na fase judicial, trouxeram qualquer indício de autoria em relação ao recorrente, havendo menção somente ao entrevero havido entre eles dias antes do crime.

A testemunha Lilian Carla Frizzera da Silva, ouvida em juízo consoante fls. 231, afirmou que não presenciou os fatos, mas escutou o barulho dos disparos de arma de fogo, nada acrescentando sobre a autoria.

A testemunha Vilmara Peixoto dos Santos, ouvida em juízo consoante fls. 232, também afirmou que não presenciou os fatos, mas que ouviu dizer que “
o fato aconteceu porque José Raimundo se meteu em uma confusão tomando as dores de um outro rapaz
”.

A testemunha Fabiane Frizzera, ouvida em juízo conforme fls. 233, afirmou que soube que a vítima José Raimundo se envolveu em uma discussão que resultou em agressões físicas contra o recorrente Nilvan, e que ”
não ouviu das vítimas nada sobre o tipo físico dos criminosos; que não saberia dizer se os acusados foram autores do delito
”.

No mesmo sentido, o Policial Civil Nilton Destefani, ouvido em juízo consoante termo que consta das fls. 234, afirmou que, durante as investigações, os policiais não conseguiram localizar nenhuma testemunha que tivesse reconhecido o recorrente Nilvan no local do crime. Relatou também que, apenas encontraram testemunhas que presenciaram a discussão havida entre eles dias antes do homicídio.

A testemunha Wesley, vizinho da vítima José Raimundo, que estava presente no momento da discussão anterior entre eles e o recorrente Nilvan, afirmou em seu depoimento judicial de fls. 235 que passou pelas duas vítimas cinco minutos antes do crime. O depoente afirmou ainda que recebeu a notícia do homicídio através de uma ligação de sua esposa, não tendo tomado conhecimento de que ninguém estivesse presente no momento dos fatos, bem como que o filho de José Raimundo teria saído da cadeia pouco tempo antes dos fatos, sendo que eles eram muito parecidos.

O recorrente foi interrogado nas fases policial (fls. 69/70) e judicial (fls. 308), e em ambas as ocasiões negou a autoria do crime a ele imputado, admitindo, contudo, a discussão pretérita com a vítima.

Deve ser destacado, ainda, que nenhum dos dois executores do crime foi encontrado, tampouco existem indícios de quem sejam. Além disso, o recorrente não possui registros criminais anteriores.

Conforme se infere da prova oral produzida durante a instrução, a discussão pretérita entre ele e José Raimundo foi o único fundamento para o ajuizamento da denúncia e deflagração da ação penal. No entanto, durante a instrução, a acusação não logrou êxito em produzir prova, nem mesmo indiciária, de que Nilvan tivesse sido o mandante do crime em questão.

Logo, não verifico a existência de prova produzida em juízo que aponte os necessários indícios mínimos de autoria, e diante de ausência de prova judicial e da vedação da utilização da prova “por ouvir dizer” (hearsay testimony), resta inviabilizado o juízo de admissibilidade da acusação.

Tal orientação reflete a orientação consolidada e majoritária no c. STJ, que reiteradamente vem reformando decisões deste Tribunal em ocasiões semelhantes, conforme destacado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI DESDE A PRONÚNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).

1. Devidamente impugnada a decisão de inadmissibilidade, deve ser conhecido o recurso, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), firmou a orientação no sentido de que "é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia" (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021).

3. Por outro lado, "a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Entretanto, excepcionalmente, admite-se o exame de eventual nulidade da pronúncia, mesmo diante da superveniência de condenação, quando esta for baseada, apenas, em elementos da pronúncia que não são admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio" (HC 688.594/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

4. Com efeito, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP" (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

5. No caso dos autos, afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o agravante como autor do homicídio que lhe foi imputado.

6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. Anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Despronúncia do agravante, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP. Extensão do efeitos do provimento ao corréu (art. 580 - CPP), em razão da identidade fático-processual constatada.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.957.792/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

“
o recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem lastro probatório mínimo produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
”. (STJ - REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

“
É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri”
(STJ - HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

Este e. Tribunal já decidiu da mesma forma em casos semelhantes:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOIS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA. TESTEMUNHA POR OUVIR DIZER. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PROVIDO
. 1. (...). 3. Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”. 4. Hipótese em que a pronúncia do recorrente encontra-se lastreada apenas em testemunhos indiretos (hearsay). 5. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido para despronunciar o acusado. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000776-02.2022.8.08.0011; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 28/May/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE CONTRÁRIA EMBASADA EM DEPOIMENTO DE OUVIR DIZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. (...). 2. Conforme compreensão firmada pelo STJ, o testemunho de “ouvir dizer”, também conhecido por “hearsay testimony”, bem como, os elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitiva, não constituem base probatória idônea para fundamentar a pronúncia do réu. 3. Impossível admitir como prova legítima apenas um relato, prestado por testemunha não compromissada e que não presenciou a ação, sobretudo quando, sob o manto do contraditório, são produzidas provas bastante seguras e detalhadas em abono à tese defensiva de legítima defesa: três testemunhas ouvidas, entre elas uma que visualizou o confronto, confirmam que o acusado agiu sob o pálio da circunstância excludente de ilicitude, foi localizada a arma que a vítima portava no momento da ação, da qual constava um cartucho deflagrado, sendo ainda importante realçar que, no hospital, foi encontrado junto ao ofendido, uma pequena quantidade de entorpecentes e outros três projetis calibre .38. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0044313-88.2013.8.08.0035; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Jul/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFUTADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS APENAS NA ESFERA POLICIAL E DEPOIMENTOS DE “OUVIR DIZER”. RECURSO PROVIDO.
1. (...) Mérito. 3.1. As provas colhidas ao crivo do contraditório não demonstraram, ao menos por indícios, que o réu teria supostamente praticado o crime. Nesse sentido, a mãe da vítima, além de não conhecer o réu, negou a versão apresentada na esfera policial. A companheira de Edgar não confirmou em juízo, de forma categórica, que teria reconhecido Arnon como autor do delito. O policial civil que auxiliou na investigação também não demonstrou conhecimento do caso. Destarte, sequer há elemento probatório nos autos que identifique ter réu o apelido de “Chuck”, uma das pessoas que supostamente matou a vítima. Registre-se, por derradeiro, que não há testemunha ocular que tenha presenciado os fatos. Conclui-se, portanto, que a imputação da autoria delitiva indicada na esfera inquisitorial não foi corroborada em juízo. 3.2. Não reunindo a acusação elementos mínimos que indiquem a autoria por parte do acusado aptos a levar a questão ao Tribunal do Júri, é medida que se impõe a despronúncia. 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para despronunciar o réu. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003049-97.2012.8.08.0012; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 13/Apr/2023).

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize o pronunciamento do recorrente, já que não foi produzida prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para a admissibilidade da acusação, devendo ser aplicada a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito para
DESPRONUNCIAR
o recorrente
NILVAN LEKEBUSCH MATOS
na forma do art. 414 do CPP.

É como voto.